Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-45.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PARTE CITADA POR EDITAL. PATROCÍNIO PELA CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ART. 702, §§ 2o e 3o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não induz, por si só, à concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois sua atuação decorre da condição de revel da substituída processualmente (art. 72, II, do CPC), e não da hipossuficiência econômica da parte.
3. Nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, nos embargos à ação monitória, o réu que alegar excesso na cobrança pleiteada pelo autor deverá indicar o valor que entende correto, com a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Por sua vez, estabelece o § 3o do mesmo dispositivo que, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.
4. As diretrizes insertas no aludido dispositivo são aplicáveis à Curadoria Especial, de tal modo que, ao fundamentar os embargos à monitória em excesso de cobrança, deve-se indicar o valor que entende correto, com a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não exame da alegação de excesso, se houver outro fundamento. Frise-se que apresentação de memória de cálculos, nos casos em que a defesa alegue excesso de execução, corrobora com a própria função institucional da Curadoria de Ausentes, que, na qualidade de substituta processual do ausente, possui legitimidade para realizar a ampla defesa nos interesses do substituído.
5. Destarte, se a devedora, em que pese patrocinada pela Curadoria de Ausentes, não se desincumbe do ônus previsto no mencionado dispositivo, revela-se escorreita a sentença combatida, que deixa de examinar a alegação de excesso.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.